Tribunal: STF
Processo: AP 2036
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer autorização se deslocar até o Setor de Perícias do Juizado Especial Federal de Ribeirão Preto/SP, na Rua Afonso Taranto, nº. 455, Bairro Nova Ribeirânia, em Ribeirão Preto, para se submeter a perícia médica designada para o dia 20/2/2024, às 9h, nos autos da ação previdenciária que propôs em face do INSS (petição STF nº 11.175/2024).



    O pedido é instruído com o despacho de designação da perícia.



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente comprovou a designação de perícia médica para o dia 20/2/2024, às 9h, a ser realizada na Rua Afonso Taranto, nº. 455, Bairro Nova Ribeirânia, em Ribeirão Preto/SP, razão pela qual DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, para se submeter ao exame pericial.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas, incluído o monitoramento eletrônico.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Joboticabal/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente